Tribunal: TJDFT
Processo: 0719278-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CONTINUIDADE DELITIVA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DELITOS DE ESPÉCIES DIVERSAS. DIFERENTES CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a caracterização da continuidade delitiva, é imprescindível o preenchimento de requisitos relativos às mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução entre os eventos.
2. Constatando que os delitos são de espécie distintas e as condições de tempo, lugar e maneira de execução não são totalmente iguais, inviável o reconhecimento do crime continuado na forma do art. 71, do CP.
3. Agravo conhecido e improvido.